Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700244-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SINTIA CARLA VITORIO DE MACEDO DE FRANCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0026300-73.2013.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SINTIA CARLA VITORIO DE MACEDO DE FRANCA (agravada) que indeferiu requerimento de reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. A instituição bancária agravante aduz as seguintes questões: (a) há efetiva possibilidade de “nova pesquisa aos sistemas, notadamente quando a última pesquisa se deu apenas em 2017”; (b) é urgente a concessão pretendida, haja vista que “o processo tramita desde 2013 e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito”. O agravante pede, frente a tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo recorrido “realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, pelo sistema SISBAJUD (de forma simples), RENAJUD e INFOJUD, conforme postulado em primeira instância”. Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano em relação ao crédito perseguido pela instituição bancária. Nesse sentido, o que há nos autos é a afirmação de que a agravada “está inadimplente há anos” e que “não há outro meio possível para que o exequente reveja, ainda que parcialmente, os valores que lhe são devidos, uma vez que o processo tramita desde 2013 e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito”. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator